Tribunal: TJBA
Processo: 0012332-87.2010.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012332-87.2010.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

APELADO: PAULO FREIRE FRANCO e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCELA FLORES DANTAS LINS, CARLOS ROBERTO SILVA BRASIL, ANA LUIZA GRECCO ZANON, FRANCISCO VALDECE FERREIRA DE SOUSA, RICARDO MONTE DE SOUSA, PRISCILA VASCONCELOS COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELANTE DEIXOU TRANSCORRER
IN ALBIS
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO EM FACE DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO SOBRE ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCEDIMENTAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. PRECEDENTES STF E STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE DISCUSSÃO QUANTO AO MÉRITO PRINCIPAL DA DEMANDA. PRECLUSÃO.
PRINCÍPIO
DORMIENTIBUS NON SUCCURRIT JUS
.
APELO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. EMBARGO DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ATO DE SECRETARIA. NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória em decorrência de acidente de trânsito fatal ajuizada em face da empresa de ônibus e da seguradora.

2. Sentença condenatória proferida, em face da qual foram apresentados embargos de declaração pelos autores e pela seguradora ré, que foram rejeitados com a manutenção integral da sentença; e, posteriormente, certificada pela Secretaria a ausência de inclusão dos advogados da transportadora na intimação da sentença e renovada a publicação da mesma.

3.
Decorrido o prazo para apresentação de recurso pela transportadora demandada a mesma insiste na arguição de nulidade na ausência de intimação para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração apresentados pelas outras partes, que foram rejeitados, pleiteando o reconhecimento de atos posteriores; e, ato contínuo, o acolhimento das razões apresentadas para reforma do mérito do julgado.

4.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “
princípio do
pas de nullité sans grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).

5.
“
A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief.” (STJ. AgRg no AgRg no AREsp: 1709692 SC 2020/0131735-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK)

6. Impossibilidade de ser conhecida matéria referente ao mérito do processo, que foi objeto de sentença, considerando a preclusão, eis que não apresentado recurso dentro do prazo estabelecido pelo CPC.

7.
Apelação conhecida em parte e desprovida. Sentença mantida.

8. Embargos de Declaração são espécie de recurso com a finalidade específica de esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material ocorrido em decisão proferida por juiz ou por órgão colegiado, não sendo cabível seu manejo em face de ato de Secretaria. Não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0012332-87.2010.8.05.0113
de Salvador, em que é Apelante
VIACAO AGUIA BRANCA S A
e Apelados
PAULO FREIRE FRANCO e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e NÃO CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente